Tribunal: TJES
Processo: 0005999-98.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005999-98.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI XAVIER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PENA DE MULTA
– RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1.
Inicialmente, a autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos
.

2.
S
egundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.

Q
uanto ao pedido de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, destaco, inicialmente, que conforme o mencionado diploma legal,

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

4.
C
onforme apurado nos autos, especialmente
consignado na sentença
, o apelante foi detido em local de intensa traficância, com quantidade
de droga e acondicionamento da substância
incompatível com o uso pessoal.
Além disso, as circunstâncias pessoais
do recorrente
demonstram o seu reiterado envolvimento com o tráfico de drogas e outras condutas delitivas.

5.

N
ão se aplica ao caso a regra geral prevista no art. 49 do Código Penal, eis que
nos termos do preceito secundário do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006,
a pena mínima a título de multa corresponde a 500 (quinhentos) dias-multa.

6
.

R
ecurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005999-98.2020.8.08.0012

APELANTE: YURI XAVIER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI XAVIER DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
139
/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.º
0005999-98.2020.8.08.0012
, condenou o recorrente à pena de
02
(
dois
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão,
substituída por duas penas restritivas de direito
, e ao pagamento de
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
§4º,
da Lei 11.343/06.

Em suas razões de
ID
7530342
requer a defesa, em síntese:
i)

a absolvição do apelante por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06;
ii)
a fixação da pena de multa no patamar mínimo previsto no art. 49, CP;
e
iii)
acolhida a tese defensiva, a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre a aplicação do art. 89 da Lei n.º 9.099/95
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso em ID
7610027
, sendo neste mesmo sentido o
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
7632064
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que,

no dia
29/06/2020, o apelante trazia consigo 26 (vinte e seis) buchas de maconha, todas devidamente preparadas e destinadas à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33,
§4º
, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o auto de apreensão, o Boletim Unificado, o laudo químico e os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Dito isso, destaco os depoimentos dos policiais militares ouvidos tanto no IP quanto em juízo, que confirmaram integralmente o narrado na denúncia. Veja-se:

“
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ocasião em que avistaram cerca de 8 indivíduos; que estes ao avistarem a polícia empreenderam fuga; que iniciaram o acompanhamento a pé e viram quando YURI fez um movimento de jogar algo que trazia consigo ao chão; que o alcançaram no beco São Luis e após detê-lo fizeram buscas e localizaram a sacola que YURI teria jogado; em seu interior foi encontrada a droga e a moeda de um real; que em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse de YURI apenas um aparelho celular; que confirma depoimento de fls. 12/13
(...)”
(
PMES
Gerrildo Bruno Miranda, fl. 121
)

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento judicial do PMES Andrey Favoreto do Nascimento (fl. 122).

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Somado a isso, tem-se a confissão parcial do réu (fl. 113), que confirmou os fatos narrados na denúncia, aduzindo que as drogas lhe pertenciam, mas destinavam-se a seu uso próprio
.

Assim, q
uanto ao pedido de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, destaco, inicialmente, que conforme o mencionado diploma legal,

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nesse sentido, entendo pela impossibilidade de se acolher o pedido de desclassificação.

Isso porque, conforme apurado nos autos, especialmente consignado na sentença, o apelante foi detido em local de intensa traficância, com quantidade de droga e acondicionamento da substância incompatível com o uso pessoal.

Além disso, as circunstâncias pessoais do recorrente demonstram o seu reiterado envolvimento com o tráfico de drogas e outras condutas delitivas.

E,
por ser
o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, consuma-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou, ao menos, um dos verbos do mencionado tipo penal, bastando trazer consigo ou
transportar
as drogas para consumar o delito.

Diante as mencionadas circunstâncias, descabida a desclassificação para o delito de uso, devendo a sua condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 ser mantida,
não se aplicando, ao caso o art. 89 da Lei n.º 9.099/1995.

De igual forma, não se aplica ao caso a regra geral prevista no art. 49 do Código Penal, eis que
nos termos do preceito secundário do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006,
a pena mínima a título de multa corresponde a 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesses termos, vê-se que a pena de multa foi fixada na sentença no mínimo legal de 500
(quinhentos) dias-multa, sendo reduzida pela metade na 3ª fase dosimétrica em decorrência da incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na sentença, pelo que a mantenho por seus termos.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)